Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-24.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008840-24.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lesões Corporais, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DENIVAL DE SOUZA - CPF: 042.806.781-62 (APELANTE), MARIA EDUARDA PACHECO DE SOUZA - CPF: 030.238.541-06 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E LEGÍTIMA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. REAÇÃO DESPROPORCIONAL. EXCESSO DOLOSO. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o apelante pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A defesa técnica postula a absolvição, alegando ausência de provas suficientes para a condenação e existência de fundadas dúvidas acerca da configuração de legítima defesa, sustentando que a vítima teria iniciado as agressões e que o acusado apenas teria reagido em defesa própria, caracterizando agressões recíprocas. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. Questão em discussão: Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher; (ii) estabelecer se há fundadas dúvidas que imponham a aplicação do princípio in dubio pro reo; (iii) determinar se a alegação de legítima defesa deve ser acolhida.

III. Razões de decidir:

A materialidade delitiva encontra-se inequivocamente demonstrada pelo Laudo Pericial n. 200.1.02.2022.008453-01, que atestou a existência de escoriações em regiões orbitária direita, cervical direita e mão direita, além de edema de joelho direito na vítima.

A autoria delitiva resta plenamente comprovada pelas declarações coerentes e harmônicas da vítima, prestadas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, nas quais narrou de forma clara e detalhada a dinâmica dos fatos.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, assume especial relevância probatória, justificando-se pela natureza desses delitos, que são perpetrados na clandestinidade do ambiente doméstico, longe da presença de testemunhas.

As declarações da vítima encontram-se corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e constataram in loco as lesões apresentadas pela ofendida.

A convergência entre os relatos da vítima, os depoimentos dos policiais militares e os achados periciais constitui robusto conjunto probatório que não deixa margem a dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva.

A alegada legítima defesa não se configura, pois a reação do acusado mostra-se manifestamente desproporcional e excessiva em relação à suposta agressão inicial da vítima, que se limitaria a um tapa.

A desproporcionalidade entre a suposta agressão inicial e a reação do acusado é evidente, pois enquanto a vítima teria desferido um tapa, o apelante respondeu com empurrões violentos e esganadura, causando lesões múltiplas e de maior gravidade.

A conduta do apelante extrapola os limites da moderação exigida pelo artigo 25 do Código Penal, caracterizando excesso doloso que afasta a configuração da legítima defesa.

O contexto de violência doméstica e familiar impõe análise criteriosa da alegada excludente de ilicitude, não autorizando que o agressor invoque legítima defesa para justificar agressões que excedem os limites da moderação e da necessidade.

O robusto conjunto probatório produzido nos autos afasta a aplicação do princípio in dubio pro reo, inexistindo dúvida razoável que justifique a absolvição do apelante.

A dosimetria da pena revela-se irrepreensível, com fixação da pena-base em 01 (um) ano de reclusão, patamar mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal mostraram-se neutras ou favoráveis ao réu.

A aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1197, sem configuração de bis in idem.

A fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima e o contexto de violência doméstica.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar comprovam-se por laudo pericial, declarações coerentes da vítima e depoimentos policiais. 2. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. 3. Não configura legítima defesa a reação desproporcional do agressor que excede a suposta agressão inicial da vítima, caracterizando excesso doloso e afastando a excludente de ilicitude. 4. A fixação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, em crimes processados sob a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem. 5. O dano moral em crime de violência doméstica e familiar contra a mulher é in re ipsa, autorizando a fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados: Art. 25 do Código Penal; art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal; art. 59 do Código Penal; art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal; art. 68 do Código Penal; art. 129, § 13, do Código Penal; art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal; art. 158 do Código de Processo Penal; art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal; Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 2.088.849/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 18/02/2025, DJe de 25/02/2025; STJ – Tema Repetitivo n. 1197; TJMT – Apelação Criminal n. 1015095-41.2023.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. em 16/06/2025; TJMT – Apelação Criminal n. 1003802-62.2021.8.11.0004, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. em 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal nº
1008840-24.2022.8.11.0003

Comarca de Rondonópolis /MT.

APELANTE: DENIVAL DE SOUZA

Relatório,

Trata-se de recurso de apelação interposto por DENIVAL DE SOUZA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), (ID.218513170).

Em suas razões recursais, a defesa técnica, patrocinada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, postula a absolvição do apelante, alegando, em síntese, ausência de provas suficientes para a condenação e a existência de fundadas dúvidas acerca da configuração de legítima defesa. Sustenta que a vítima teria iniciado as agressões e que o acusado apenas teria reagido em defesa própria, caracterizando agressões recíprocas que impediriam a condenação. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio in dubio pro reo. (ID. 218700601).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória, argumentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas nos autos. (ID. 219573397).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso. (ID. 345069357), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DAS PROVAS, OU, POR INCIDÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – LAUDO PERICIAL ATESTANDO A OFENSA A INTEGRIDADE CORPORAL – NÃO COMPROVADA A AVENTADA CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – AGRESSÃO RECÍPROCA QUE NÃO DESCARACTERIZA A OCORRÊNCIA DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO – ATAQUE DESPROPORCIONAL DO ACUSADO – SITUAÇÃO REGIONAL QUE DEMANDA MAIOR ASSERTIVIDADE DO SISTEMA DE JUSTIÇA NO COMBATE E REPRESSÃO DESSA FORMA DE VIOLÊNCIA – DECISÃO QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.(sic).”

É o relatório.

Voto.

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Narro a denúncia:(ID.

340568384).

(...). Porque em 27/3/2.022, por volta das 3h00min, na residência comum, localizada Rua João Paulo Lopes, 122, bairro Jardim Brasília, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com empurrões e esganadura, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Maria Eduarda de Oliveira Alves, causando escoriações em regiões orbitaria direita, cervical direita e mão direita e edema de joelho direito, conforme laudo pericial 200.1.02.2022.008453-01, BOPJC 2022.81625 e termo de declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por 4 anos e tiveram um filho.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu injustificadamente com a vítima, empurrou-a violentamente sobre a cama fazendo com que os óculos que ela estava usando quebrassem e a cortasse. Em seguida, o denunciado esganou a vítima, causando as lesões descritas.

Quando a vítima finalmente conseguiu se desvencilhar do denunciado, correu para a janela e gritou por socorro.

Acionada, a polícia militar chegou no local e prendeu o denunciado em flagrante.

Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Denival de Souza como incurso no art. 129, § 13, do CP.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias,

prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405 do CPP.

3) A oitiva da vítima Maria Eduarda de Oliveira Alves.

4) As folhas da consulta nacional unificada dos antecedentes e certidões criminais do CNJ.

5) A condenação do denunciado nos danos materiais e danos morais decorrentes do injusto

penal, no valor de R$ 2.000,00. (sic).”

Do mérito recursal.

A questão central submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do delito de lesão corporal qualificada pela violência doméstica e familiar contra a mulher, ou se, ao contrário, há fundadas dúvidas que imponham a aplicação do princípio in dubio pro reo, conforme sustentado pela defesa técnica.

Da materialidade delitiva.

A materialidade do delito encontra-se inequivocamente demonstrada nos autos. O Laudo Pericial nº 200.1.02.2022.008453-01 (ID. 81935576) atestou a existência de "escoriações em regiões orbitária direita, cervical direita e mão direita, além de edema de joelho direito" na vítima Maria Eduarda de Oliveira Alves. Tais lesões, devidamente documentadas pela perícia oficial, comprovam de forma cabal a ofensa à integridade física da ofendida, configurando o elemento objetivo do tipo penal previsto no artigo 129, caput, do Código Penal.

A prova pericial, produzida por profissional habilitado e imparcial, goza de presunção de veracidade e constitui meio probatório idôneo para a demonstração da materialidade delitiva em crimes que deixam vestígios, conforme exigência do artigo 158 do Código de Processo Penal. No caso em análise, o laudo pericial não apenas confirma a existência das lesões, mas também sua natureza e localização, elementos essenciais para a caracterização do delito.

DA AUTORIA DELITIVA E DA ANÁLISE PROBATÓRIA.

A autoria delitiva, por sua vez, restou igualmente comprovada por meio de robusto conjunto probatório, que merece análise detida e criteriosa.

Inicialmente, cumpre destacar as declarações prestadas pela vítima Maria Eduarda de Oliveira Alves na fase inquisitorial (ID. 81935556), nas quais narrou de forma clara e detalhada a dinâmica dos fatos.

(...) . Segundo seu relato, após discussão com o apelante, este lhe desferiu um empurrão, fazendo-a cair sobre a cama, ocasião em que seus óculos quebraram e cortaram seu supercílio. Em seguida, quando tentou se defender segurando o pescoço do agressor, este também a agarrou pelo pescoço, tentando enforcá-la. Após conseguir se desvencilhar, a vítima correu até a janela e gritou por socorro, momento em que o apelante, de posse de uma faca, proferiu ameaças de morte contra ela. (sic).”

Em juízo, durante a audiência de instrução e julgamento (ID. 210140879).

“(...) a vítima ratificou substancialmente suas declarações anteriores, confirmando os fatos essenciais narrados na fase policial. Embora tenha mencionado que a primeira agressão partiu dela, ao desferir um tapa no rosto do acusado após ter sido xingada, a ofendida foi categórica ao afirmar que a agressão sofrida por parte do apelante não constituiu ato de defesa, mas sim conduta agressiva desproporcional. Conforme registrado na ata de audiência, a vítima declarou expressamente: "Que essa agressão que a vítima sofreu, não foi um ato de defesa do acusado e sim de agredir mesmo; que o corte na sobrancelha foi por conta dos óculos; que o acusado lhe empurrou e a mesma caiu na cama e por isso os óculos quebrou(sic).”

A Palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, assume es especial relevância probatória, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça. Tal valoração diferenciada justifica-se pela própria natureza desses delitos, que, via de regra, são perpetrados na clandestinidade do ambiente doméstico, longe da presença de testemunhas, e frequentemente envolvem situações de vulnerabilidade da vítima, que pode sofrer pressões psicológicas, emocionais e até mesmo econômicas para silenciar ou retratar-se.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL E CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, DEVIDAMENTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 155 DO CPP. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 5. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes de violência doméstica, sendo suficiente para a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 6. A ausência de exame de corpo de delito não invalida a condenação, desde que existem outras provas idôneas que comprovem a materialidade delitiva, como ocorreu no presente, em que fotos das lesões corporais foram juntadas aos autos e corroboradas em Juízo por informante (prima da vítima). (...)" (REsp n. 2.088.849/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). (sic).”

No caso dos autos, as declarações da vítima apresentam-se coerentes, harmônicas e desprovidas de contradições substanciais entre as fases inquisitorial e judicial. Embora tenha havido pequenas variações no relato, próprias do natural falibilidade da memória humana, especialmente em situações traumáticas, os elementos essenciais da narrativa permaneceram inalterados: o apelante empurrou a vítima, causando sua queda sobre a cama e a quebra dos óculos que lhe cortaram o supercílio; em seguida, agarrou-a pelo pescoço, causando as escoriações cervicais documentadas no laudo pericial.

Ademais, as declarações da vítima encontram-se corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares Idomar de Souza Rocha e Tarley Alves Pereira dos Santos (Ids. 81935554 e 81935555), que atenderam a ocorrência e constataram in loco as lesões apresentadas pela ofendida. Conforme relatado pelos agentes da lei, ao chegarem ao local após acionamento via CIOSP, foram informados pela vítima sobre a dinâmica dos fatos, observando que ela apresentava "um corte no supercílio e escoriações no pescoço, provenientes das agressões". Os policiais registraram ainda que "a vítima se encontra com um corte no supercílio e escoriações no pescoço, provenientes das agressões. Já o suspeito encontra-se com escoriações no pescoço, também oriundas da briga com sua esposa".

A convergência entre os relatos da vítima, os depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência e os achados periciais constitui robusto conjunto probatório que não deixa margem a dúvidas razoáveis quanto à autoria delitiva. A prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliada à prova técnica, forma um quadro probatório sólido e coeso que autoriza, sem hesitação, a manutenção do decreto condenatório.

Da alegada legítima defesa.

A defesa técnica sustenta a existência de legítima defesa, argumentando que o apelante teria apenas reagido a uma agressão inicial perpetrada pela vítima, que lhe desferiu um tapa no rosto. Tal tese, contudo, não merece acolhida.

A legítima defesa, prevista no artigo 25 do Código Penal, constitui causa excludente de ilicitude que exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos. Do ponto de vista objetivo, é necessário que haja: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou de terceiro a ser protegido; utilização dos meios necessários; e emprego moderado de tais meios. Subjetivamente, exige-se o elemento anímico de defesa, ou seja, a consciência de que se está repelindo uma agressão injusta.

No caso em análise, ainda que se admita, para argumentar, que a vítima tenha iniciado o conflito ao desferir um tapa no rosto do apelante, tal circunstância não é suficiente para caracterizar a excludente de ilicitude invocada pela defesa. Isso porque a reação do acusado mostrou-se manifestamente desproporcional e excessiva em relação à suposta agressão inicial.

Conforme demonstrado pelas provas dos autos, o apelante não se limitou a repelir uma agressão, mas empurrou violentamente a vítima, fazendo-a cair sobre a cama e causando a quebra de seus óculos, que lhe cortaram o supercílio. Mais grave ainda, em seguida agarrou-a pelo pescoço, causando escoriações cervicais que evidenciam a tentativa de esganadura. A própria vítima, em seu depoimento judicial, foi categórica ao afirmar que a agressão sofrida não constituiu ato de defesa, mas sim conduta agressiva do apelante.

A desproporcionalidade entre a suposta agressão inicial e a reação do acusado é evidente. Enquanto a vítima teria desferido um tapa, o apelante respondeu com empurrões violentos e esganadura, causando lesões múltiplas e de maior gravidade. Tal conduta extrapola os limites da moderação exigida pelo artigo 25 do Código Penal, caracterizando excesso doloso que afasta a configuração da legítima defesa.

Ademais, cumpre observar que o contexto de violência doméstica e familiar em que os fatos ocorreram impõe análise ainda mais criteriosa da alegada excludente de ilicitude. A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) foi editada justamente para coibir e prevenir a violência contra a mulher no âmbito das relações domésticas e familiares, reconhecendo a situação de vulnerabilidade em que frequentemente se encontram as vítimas desse tipo de violência.

Nesse contexto, ainda que tenha havido discussão acalorada entre o casal, com eventual troca de agressões verbais e até mesmo um tapa inicial desferido pela vítima, tal circunstância não autoriza a violência física desproporcional perpetrada pelo apelante. O homem, em regra dotado de maior força física, não pode invocar legítima defesa para justificar agressões que claramente excedem os limites da moderação e da necessidade.

Peço vênia.

A sentença recorrida, ao afastar a alegação de legítima defesa, fundamentou adequadamente sua decisão, consignando que
"muito embora a vítima tenha narrado que houve agressões mútuas, contudo, diante das lesões apresentadas no laudo pericial, o acusado agrediu a ofendida de maneira desproporcional, excedendo a legítima defesa".
Tal conclusão encontra-se em perfeita consonância com as provas dos autos e com a jurisprudência aplicável à espécie.

Da suficiência probatória e da inaplicabilidade do princípio in dubio pro reo.

A defesa técnica sustenta, ainda, a insuficiência de provas para a condenação, invocando a aplicação do princípio in dubio pro reo. Tal argumento, contudo, não prospera diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos.

O princípio in dubio pro reo, corolário da presunção de inocência consagrada no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que, havendo dúvida razoável sobre a autoria ou a materialidade delitiva, deve-se

decidir em favor do réu. Contudo, tal princípio somente se aplica quando efetivamente existir dúvida razoável, fundada em elementos concretos dos autos, e não mera alegação genérica de insuficiência probatória.

No caso em análise, conforme já demonstrado, a materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas por meio de prova pericial, declarações da vítima coerentes e harmônicas em ambas as fases processuais, e depoimentos dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Não há, portanto, qualquer dúvida razoável que justifique a absolvição do apelante.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que:

"1. Em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância probatória." (TJMT, Apelação Criminal nº 1015095-41.2023.8.11.0042, 3ª Câmara Criminal, Relator Des. Gilberto Giraldelli, julgado em 16/06/2025).(sic).”

Portanto, inexiste fundamento para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação proferida pelo juízo de origem.

Do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Não se pode olvidar que os fatos objeto da presente ação penal inserem-se no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, circunstância que impõe reflexão mais ampla sobre a atuação do Sistema de Justiça no enfrentamento dessa grave violação de direitos humanos.

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) representa marco legislativo fundamental no reconhecimento da violência contra a mulher como problema estrutural que demanda resposta estatal efetiva e coordenada. Ao criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, o legislador reconheceu que essa forma de violência possui características próprias que a distinguem de outras modalidades de criminalidade, exigindo tratamento jurídico diferenciado.

Peço vênia.

Conforme destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, o Estado de Mato Grosso apresenta, nos últimos anos, a maior taxa de feminicídio dentre todos os estados brasileiros, conforme dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Tal realidade impõe ao Sistema de Justiça maior assertividade no combate e na repressão aos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra as mulheres, cuja intensificação da violência, em muitos casos, culmina com a morte da vítima.

Nesse contexto, a absolvição do apelante, diante do robusto conjunto probatório produzido nos autos, representaria não apenas injustiça no caso concreto, mas também mensagem equivocada de tolerância à violência de gênero, contribuindo para a perpetuação do ciclo de violência e para a sensação de impunidade que frequentemente acompanha os agressores.

O Poder Judiciário, como um dos pilares do Sistema de Justiça, tem o dever constitucional de atuar de forma firme e efetiva na proteção dos direitos fundamentais das mulheres, coibindo todas as formas de violência e discriminação de gênero. A manutenção da condenação, no caso dos autos, representa não apenas a aplicação da lei penal ao caso concreto, mas também o cumprimento desse dever constitucional de proteção.

Da dosimetria da pena.

A defesa técnica não apresentou impugnação específica quanto à dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem. Não obstante, cumpre verificar se a pena foi fixada em conformidade com os critérios estabelecidos no artigo 68 do Código Penal e com os princípios constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano de reclusão, patamar mínimo legal, considerando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal mostraram-se neutras ou favoráveis ao réu. Tal fixação revela-se adequada e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (crime cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade), majorando-se a pena em 01 (um) mês de reclusão.

A aplicação de tal agravante encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1197, que reconheceu a possibilidade de sua incidência em crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, sem configuração de bis in idem.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição de pena, foi fixada a pena definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

A dosimetria realizada pelo juízo de origem revela-se irrepreensível, observando rigorosamente os critérios legais e os princípios constitucionais aplicáveis, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Da indenização por danos morais.

O juízo sentenciante fixou indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que determina ao juiz fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

A fixação de indenização mínima na sentença penal condenatória representa importante avanço legislativo, permitindo que a vítima obtenha reparação pelos danos sofridos sem necessidade de ajuizamento de ação civil autônoma. Tal medida reveste-se de especial importância em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, considerando que as vítimas, frequentemente, encontram-se em situação de vulnerabilidade econômica e emocional que dificulta o acesso à Justiça Cível.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu:

"Nos casos de violência doméstica contra a mulher, segundo o Tema 983 do STJ, é permitida a fixação de indenização mínima por dano moral desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, mesmo sem especificação do valor ou produção de prova específica." (TJMT – Apelação Criminal nº 1003802-62.2021.8.11.0004 – Classe CNJ-417 – Comarca de Barra do Garças – 4ª C. Criminal – Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho – J.: 29.10.2024). (sic).”

O valor fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade das lesões sofridas pela vítima, o contexto de violência doméstica em que os fatos ocorreram e a capacidade econômica do apelante, razão pela qual deve ser mantido.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável, não merecendo qualquer reparo.

A materialidade e a autoria delitivas restaram plenamente comprovadas, inexistindo fundamento para a absolvição do apelante ou para a aplicação do princípio in dubio pro reo.

A alegada legítima defesa não restou configurada, diante da manifesta desproporcionalidade entre a suposta agressão inicial e a reação do acusado. A dosimetria da pena e a fixação da indenização por danos morais revelam-se adequadas e proporcionais, devendo ser integralmente mantidas.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação interposto por DENIVAL DE SOUZA, mantendo-se integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT (ID. 218513170), que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 129, § 13, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026